Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-49.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ESTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE SÓCIA DA EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DA MASSA FALIDA POR DÍVIDAS DOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 17, da Lei no 11.101/05 aponta o agravo de instrumento como recurso adequado para decisões que versem sobre impugnação de créditos, o que não obsta a interposição de apelação contra sentenças de extinção de procedimento de habilitação de crédito, sem resolução de mérito, por representar pretensão recursal amparada pelo art. 331, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, do CPC, em conjunto com o artigo 189 da Lei de Falências. Precedentes.
1.1. No caso os autos, tendo sido o procedimento de habilitação de crédito resolvido por sentença extintiva, sem análise de mérito, por ilegitimidade de parte, não se constata erro grosseiro por parte do Distrito Federal, mas situação de dúvida legítima a respeito do cabimento do recurso de apelação, que encontra amparo no ordenamento processual vigente.
2. A falência é da pessoa jurídica, e não de empresas que figurem no seu quadro societário, pois possuem personalidade jurídica distintas daquela, de modo que não é possível a habilitação de crédito devido pela sócia no processo de falência da empresa, sem que tenha sido estabelecida a responsabilidade pessoal dos sócios por decisão proferida pelo Juízo falimentar, dentro das hipóteses estabelecidas na Lei 11.101/2005.
3. Quanto ao pedido de responsabilidade da empresa falida por dívidas de sua sócia, sob alegação de grupo econômico, não se trata de argumento passível de justificar o pedido direto de habilitação de crédito na falência por credor da sócia, sem que obtenha prévia decretação judicial de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida.
4. Deve ser mantida a sentença extintiva recorrida, pois o Distrito Federal não possui título executivo contra a massa falida apelada, e se pretende obter eventual responsabilização da falida por dívida pessoal de sua sócia, deve proceder à instauração de procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica na execução movida contra a devedora, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
5. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso de apelação desprovido.